Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733060-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SAULIN SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA INFORMATICA E SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI, DANIVANN SAULO RIBEIRO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a seguinte decisão proferida no EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SAULIN SOLUTIONS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI e DANIVANN SAULO RIBEIRO MOREIRA: “1. O 1o executado (Saulin Solution) ainda não foi citado. Quanto a este, cumpra a Secretaria o quanto determinado na decisão ID 104401810 (citação por edital). 2. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária.É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. 3. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.” O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Salienta que a suspensão da CNH dos Agravados tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Acrescenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome dos Agravados em cadastro de proteção ao crédito através do SERASAJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “permitindo a inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes e suspensão da CNH”. Preparo recolhido (29955129). É o relatório. Decido. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não tem caráter executivo e tampouco se revela adequada ou proporcional à modalidade de execução em curso. No que diz respeito à inscrição do nome dos Agravados em cadastros de inadimplentes, em princípio o Agravante não precisa do concurso judicial para a sua consecução Acerca do tema, reza o Enunciado 190/FPPC: “O art. 782, § 3o, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.” Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator